Tribunal: TJDFT
Processo: 0022051-05.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0022051-05.2015.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ANTONIO FERNANDO VALERIO DA SILVA DECISÃO Vistos, etc. O Supremo Tribunal Federal fixou o Tema no 506 em sede de Repercussão Geral, RE n.635659, declarando que: “Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 506 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, para i) declarar a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal, ficando mantidas, no que couber, até o advento de legislação específica, as medidas ali previstas, vencidos os Ministros Cristiano Zanin, André Mendonça, Nunes Marques, Dias Toffoli e Luiz Fux; e ii) absolver o acusado por atipicidade da conduta, vencidos os Ministros Cristiano Zanin, André Mendonça, Nunes Marques e Luiz Fux. Não votou, no mérito, o Ministro Flávio Dino, sucessor da Ministra Rosa Weber, que já havia proferido voto em assentada anterior. Em seguida, por maioria, fixou a seguinte tese:“1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário”.(...) Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 26.6.2024.” O Acórdão recorrido fundamentou suas conclusões. Transcreve-se trecho do Acórdão recorrido: “PENAL. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. NÃO ACEITAÇÃO DA TRANSAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. I. Trata-se de recurso em face de decisão que rejeitou a denúncia, por ausência de interesse de agir, com base no artigo 395, incisos I e III do Código de Processo Penal. II. O porte de substância entorpecente para uso próprio constitui ilícito penal, ficando o autor sujeito às medidas punitivas dispostas no artigo 28 da Lei 11.343/2006, devendo ser aplicadas com o objetivo de reinserção social do usuário. III. A não aceitação da transação penal mantem o interesse de agir ministerial na busca da reeducação do usuário de substância entorpecente. IV. Realizando a conduta descrita no tipo, o autor está colocando a segurança pública em risco, atingindo toda a coletividade e incentivando a prática do tráfico de entorpecentes, causando o aumento da violência na sociedade. V. Recurso conhecido e provido, para receber a denúncia nesta data para regular processamento, inclusive apresentação da proposta de suspensão formulada pelo Ministério Público. (Acórdão 960017, 20150310220512APJ, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/8/2016, publicado no DJE: 19/8/2016. Pág.: 377-383) Em razão da divergência verificada, os autos do processo devem ser encaminhados ao relator para realização de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II do CPC. Brasília, 27 de setembro de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente em exercício da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal